Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou a matéria de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso em análise, o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que a decisão agravada não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento, referindo-se ao mérito relativo à (im)penhorabilidade do imóvel apenas para esclarecer a preclusão da matéria.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.